Tribunal: TJDFT
Processo: 0727759-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727759-83.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID 63876698) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Paulo Henrique de Oliveira, ora apelante, contra Roney Multimarcas Eirele, não recebeu a petição inicial por “afronta à coisa julgada” e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sem condenação em honorários, porquanto não aperfeiçoada a triangulação da relação processual. Inconformado com a r. sentença, o apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 63876700), requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para cassar a sentença apelada, com o subsequente retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento da ação. Preparo recolhido (IDs 63876702 e 63876703). Na sequência, o recorrente solicita a desistência do recurso interposto (ID 63904633), “em razão de acordo no processo de n.o 0718124- 15.2023.8.07.0001”. Tendo em vista a prevenção verificada (ID 64031846), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. No caso, logo após a interposição do recurso de apelação (ID 63876700), o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 63904633). 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, para que produza seus efeitos legais. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja arquivado com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;